Tribunal: TJSP
Processo: 1003711-20.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de extinção do despejo e parcial procedência da cobrança. Insurgência de ambas as partes. Autora que, intimada, recolheu o complemento do valor do preparo. Alegação de insuficiência afastada. Partes que celebraram contrato de locação de imóvel não residencial a partir de janeiro/2020. Locadora que

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de extinção do despejo e parcial procedência da cobrança. Insurgência de ambas as partes. Autora que, intimada, recolheu o complemento do valor do preparo. Alegação de insuficiência afastada. Partes que celebraram contrato de locação de imóvel não residencial a partir de janeiro/2020. Locadora que concedeu desconto no valor do aluguel para o ano de 2021 em decorrência da pandemia. Desconto no aluguel, por mera tolerância da locadora que não alterou os termos do contrato. Facilitação do pagamento dos locatícios que não caracteriza novação. Inexistência de agravamento da situação do fiador. Inaplicabilidade dos termos da Súmula no 214 do C. STJ. Obrigação do fiador que permanece íntegra. Precedente desta C. 26a Câmara. Cabimento da cobrança dos aluguéis e consectários vencidos e não pagos a partir de dezembro/2021 até a desocupação do imóvel pelo valor convencionado e corrigido pelo IGPM. Sucumbência em menor parte da autora. Réus que devem arcar integralmente com os ônus da sucumbência. Recurso dos advogados dos réus para majoração dos honorários que restou prejudicado. Sentença modificada. Recurso da autora provido, prejudicado o recurso dos advogados dos réus.